Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Processo : 0733296-05.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI. A impetrante alega que sofreu aneurisma cerebral no último dia 21 de agosto, oportunidade na qual se dirigiu ao Instituto Hospital de Base para atendimento de urgência. Diz que após os procedimentos iniciais prestados na emergência, foi internada no posto 1 do Pronto Socorro e aguarda, há 3 dias, leito de UTI com urgência, sem qualquer perspectiva de disponibilidade de vaga até o momento. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por inércia do gestor público, ressaltando que a impetrante corre sério risco de morte ou de sofrer sequelas, caso não seja disponibilizada vaga em unidade de terapia intensiva. Pugna por medida liminar para determinar a disponibilidade de um leito em UTI para acomodação da impetrante, no prazo máximo de 24h, sob pena de multa. Em caso de inexistência de leito na rede pública, pugna pela realocação da impetrante em UTI similar da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa. Ao final, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de garantir à impetrante o seu direito de ser recolhida para tratamento em uma Unidade de Terapia Intensiva, em hospital público ou, na falta, em hospital particular. Decido. No caso, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) Segundo o relatório médico[1] emitido em 23.8.2020, a impetrante foi internada em 21.8.2020 por causa de um aneurisma roto de bifurcação da artéria cerebral média esquerda. De acordo com a evolução: “paciente no 2o DPO de embolização de aneurisma cerebral, segue em leito monitorado no posto 1, aguardando vaga em UTI. No momento da avaliação queixava-se de cefaléia de leve intensidade, cita que à noite apresentou cefaléia de forte intensidade”. Ainda segundo o relatório médico, “Paciente com patologia de alta morbimortalidade, aguarda urgentemente vaga em UTI para melhor suporte neurológico ao quadro”. Dito isso, ao menos em uma análise preliminar, sobressai nítida a violação ao direito da impetrante de receber do ente estatal o tratamento adequado para a cura de sua patologia, na medida em que não é razoável que, em uma situação de emergência, já passados três dias, a paciente ainda não tenha sido acomodada em um leito de UTI necessário para melhor suporte de seu quadro clínico, conforme recomendação médica. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de reconhecer o dever estatal de disponibilizar vaga em unidade de terapia intensiva, quando indispensável, como na espécie. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. AFASTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O entendimento firmado neste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o Secretário da Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se pleiteia a internação em leito de UTI da rede pública. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal. 3 - Após recomendação médica, é cabível a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para tratamento de doença grave, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4 - Segurança concedida. (MSG 0727921-57.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Negritado) CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é responsável pela implementação de políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, possuindo poder de gestão sobre o sistema público de saúde do Distrito Federal. Assim, patente sua legitimidade passiva para figurar no feito. 2. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da Constituição Federal. Assim, é dever do Estado fornecer tratamento ao cidadão que não tenha condição de arcar com os custos da internação em UTI. 3. Segurança concedida. (MSG 2016.00.2.010472-8, Rel. Desembargadora Ana Maria Amarante, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/10/2016, publicado no DJE: 20/10/2016. Negritado) Ante o exposto, defiro a medida liminar, para determinar ao impetrado que disponibilize, no prazo máximo de 24 horas, vaga de UTI para a impetrante em suas unidades, ou, caso não seja obtido leito na rede pública, providencie a internação em hospital particular, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuo força de mandado à presente decisão, caso necessário em virtude da hora. Intime-se com urgência para que se dê cumprimento presente decisão e notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dais para a juntada de procuração a seu advogado, firmada, se possível, de punho, ou por curadora provisória (id. 189246667), que nomeio para o encargo. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18924676 – p. 3/4.